Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. CANCELAMENTO DA LINHA POR FALTA DE PAGAMENTO. DIFERENÇA IRRISÓRIA DA FATURA QUE JUSTIFICOU A SUSPENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 91 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. OPORTUNIDADE DE QUITAÇÃO NÃO OFERTADA ADEQUADAMENTE. IMPOSIÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA LINHA APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo a cópia da CTPS e extratos bancários do autor, corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferida a gratuidade de justiça. Impugnação da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Nos termos dos art. 90 da Resolução 632/2014 da Anatel, o serviço de telefonia poderá ser suspenso por falta de pagamento após 15 dias da notificação do débito ao consumidor. O art. 91 exige que essa notificação contenha: “I - os motivos da suspensão; II - as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato; III - o valor do débito na forma de pagamento pós-paga e o mês de referência; e, IV - a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato”.
3. Somente após a entrega dessa notificação a empresa de telefonia pode suspender parcialmente o serviço por 30 dias, totalmente por mais 30 dias, para somente então rescindir o contrato de prestação de serviço, nos termos do art. 97 da Resolução.
4. Na hipótese, a despeito do pagamento errático de diversas faturas pelo consumidor, a empresa informou que a rescisão do contrato ocorreu por diferença de R$ 0,70 da fatura de setembro de 2022, em que o usuário pagou R$ 153,46 do total de R$ 154,16.
5. As notificações de atraso foram lançadas nas faturas seguintes com o texto padrão: “Existe valor pendente até a data da emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo Vivo. (...) Mantenha o pagamento em dia e evite cancelamento dos serviços”. Essa advertência não atende o art. 91 da Resolução 632/2014, pois não informou o valor devido nem a data do vencimento.
6. Nessas circunstâncias, a rescisão do contrato e o cancelamento definitivo do serviço são ilegítimos, devendo ser restabelecida a linha após ser oportunizada ao consumidor a quitação do débito devidamente atualizado.
7. Quanto ao pedido de lucro cessante, a pretensão estava vinculada à empresa, que foi excluída do processo. Além disso, o recorrente informou que cedeu a terceiro a exploração da atividade comercial.
8. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
9. Recurso parcialmente provido para condenar a empresa ré/recorrida a oportunizar ao autor/recorrente o pagamento do débito e, após a quitação, a restabelecer a linha telefônica objeto desta demanda no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00.
10. Sem custas ou honorários.